Tribunal: STF
Processo: ARE 1373460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente às Petições STF 24.580/2022 e 24.901/20220): Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, haja vista sustentar a desnecessidade de reexame de fatos e provas.



    Após o manejo do recurso, a parte embargante protocolou petição em que requer a intimação da parte embargada, a fim de que se manifeste acerca da proposta de acordo nela formulada (Peças 177 e seguintes).



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Deveras, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Acerca da petição protocolada pela parte embargante, destaco, por oportuno, que os §§ 2º e 3º do artigo 3º do CPC/2015, dispõem, respectivamente, que: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.



    Nada obstante, esta Corte possui entendimento no sentido de que o acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE 757.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/2017; ARE 882.774-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/2016).



    Assim, rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga com eventual homologação de acordo entre as partes.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente